Tribunal: TJDFT
Processo: 0744652-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Lei Maria da Penha. Crimes de lesão corporal, sequestro e cárcere privado (tentado). Situação de flagrância devidamente evidenciada. Trancamento do inquérito policial. Supressão de instância. Matéria não apreciada na origem. Crime de lesão corporal. Pretensão de trancamento da ação penal rejeitada. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Negativa de autoria. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Impetração admitida; ordem denegada.